Tribunal: TJMT
Processo: 0007298-76.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007298-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNISSIO XAVIER PEREIRA - CPF: 046.245.811-30 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ARNO MARCOS CAVALHEIRO - CPF: 010.089.961-73 (TESTEMUNHA), VINICIOS AMANCIO GUIMARAES ALVES - CPF: 063.961.131-12 (TESTEMUNHA), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TEMA 280 STF. FALTA DO "AVISO DE MIRANDA". INOCORRÊNCIA. MERA ENTREVISTA INFORMAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DE PETRECHOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CONFISSÃO INFORMAL. NÃO UTILIZAÇÃO PARA O CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE PENA DO ART. 65, III, “D”, CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E USO DE MENOR. DESCABIMENTO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO EFETIVA DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado. O apelante requer a nulidade das provas, a absolvição ou desclassificação das condutas e, subsidiariamente, a aplicação de benesses na dosimetria e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2.

As questões consistem em verificar: (i) a ocorrência de nulidades por invasão de domicílio, ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) ou quebra da cadeia de custódia; (ii) a existência de lastro probatório suficiente para manter as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; (iii) a viabilidade de desclassificação da conduta do art. 33 para a do art. 28 da Lei n.o 11.343/06; (iv) a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que informal, e da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4.o do art. 33 da Lei de Drogas); (v) a aplicação da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente; (vi) a possibilidade de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) a viabilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

O ingresso domiciliar foi amparado em "fundadas razões" e monitoramento prévio, conforme o Tema 280 do STF.

4.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem não vicia o processo, pois as declarações informais não substituíram o interrogatório formal e não houve prejuízo.

5.

A cadeia de custódia foi preservada, uma vez que os lacres e a descrição dos materiais nos laudos conferem com o termo de apreensão, inexistindo prova de manipulação.

6.

Tráfico e desclassificação: A materialidade e autoria são certas, baseadas na apreensão de maconha, cocaína e pasta-base, além de ácido bórico e balança. O depoimento de policiais é prova idônea, especialmente quando detalham a função do réu como gestor da "boca de fumo". A dinâmica dos fatos ("tráfico formiguinha") e a posse de petrechos impedem a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois a condição de usuário não exclui a de traficante.

7.

Associação para o Tráfico: Para o art. 35 da Lei n.o 11.343/06, exige-se o
animus
associativo estável e permanente. A indicação de que o adolescente vendia drogas para o réu, sem provas de estrutura duradoura, caracteriza mero concurso de agentes, impondo-se a absolvição.

8.

A atenuante da confissão não se aplica quando a admissão informal não é utilizada como fundamento do decreto condenatório.

9.

Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto, malgrado a primariedade e os bons antecedentes, a dedicação do apelante a atividades criminosas emerge cristalina do acervo probatório, com a apreensão de drogas de naturezas diversas (maconha, cocaína e pasta base) fracionadas em 30 porções prontas para venda; localização de petrechos típicos (balanças de precisão e ácido bórico); posse de numerário sem origem lícita; e a utilização de adolescente na prática do tráfico. Tais elementos demonstram estruturação da atividade ilícita e afastam a figura do traficante eventual, impedindo a incidência da causa de diminuição, conforme orientação consolidada no Enunciado no 30 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

10.

Mantida a majorante do art. 40, VI, pois provado que o adolescente exercia função ativa na mercancia sob comando do apelante.

11.

Com a absolvição da associação, foi mantida a condenação apenas do tráfico à pena de 05 anos e 10 meses. Sendo o réu primário e as circunstâncias judiciais neutras, impõe-se o abrandamento do regime do fechado para o semiaberto, conforme o art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

12.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
final fixado (superior a 4 anos) não preenche o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

13.

A condenação em custas decorre do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da Execução Penal aferir a miserabilidade para fins de suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e provido parcialmente para absolver o apelante do crime de associação para o tráfico e fixar o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado é legítimo quando justificado por circunstâncias objetivas que indiquem a flagrância de crime permanente.

2.

A falta de advertência do "Aviso de Miranda" na abordagem de rua configura nulidade relativa que exige prova de prejuízo para ser reconhecida.

3.

Eventuais irregularidades administrativas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) não implicam a invalidade automática da prova pericial, salvo se demonstrada a adulteração ou o comprometimento da fidedignidade do vestígio.

4.

A apreensão de petrechos (balança e insumos) e a diversidade de entorpecentes evidenciam a traficância e afastam a desclassificação para uso pessoal.

5.

A configuração do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 exige a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, não bastando o mero concurso eventual de agentes.

6.

A admissão informal da autoria aos policiais no momento da abordagem, quando não utilizada como fundamento central para o édito condenatório e não ratificada em juízo (exercício do silêncio), não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (Súmula 545/STJ).

7.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas do caso — como a diversidade e o fracionamento de drogas, a apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, a existência de valores e bens sem origem lícita e a utilização de adolescente na traficância — evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que ele seja primário e possua bons antecedentes.

8.

A causa de aumento de pena pelo envolvimento de criança ou adolescente é de natureza objetiva, bastando a prova de que o menor atuou ou foi utilizado, de qualquer forma, para a prática do crime.

9.

A redução da pena para patamar inferior a 8 anos, aliada à primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação de regime menos gravoso (semiaberto), nos termos do art. 33 do CP.

10.

É incabível a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos quando a reprimenda definitiva excede o limite legal de 04 (quatro) anos (art. 44, I, CP).

11.

A análise do pedido de isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-B, 203, 303 e 386, VII; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 (RE 603.616); STJ, Súmula 545; TJMT, Enunciados 05, 07, 08, 30 e 60.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JUNISSIO XAVIER PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0007298-76.2019.8.11.0040, que o condenou pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 207000319, o apelante arguiu,
preliminarmente
:
a)
nulidade das provas por
ilegalidade da busca domiciliar
, sustentando que os policiais militares adentraram quatro residências sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncias anônimas, violando o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal;
b)
nulidade por
violação do direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação
, argumentando que o acusado e o menor Vinícius Amâncio não foram devidamente advertidos sobre o direito ao silêncio pelos policiais militares no momento da abordagem; c) nulidade por
quebra da cadeia de custódia da prova
, alegando ausência de documentação quanto à coleta, armazenamento e transporte das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como mistura de materiais apreendidos em quatro locais distintos sem identificação individualizada.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
do crime de
tráfico de drogas
por insuficiência probatória e a absolvição
do crime de associação para o tráfico
por ausência de demonstração de vínculo estável e permanente.

Subsidiariamente, requer: (i) a
desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com reconhecimento da prescrição; (ii) a incidência da atenuante da
confissão espontânea
; (iii) o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
; (iv) a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços); (v) a conversão da pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos
; e (vi) a
isenção das custas processuais
, em razão da sua alegada hipossuficiência.

Em contrarrazões vistas no ID 327249355, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 328765379, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante sustenta que as buscas domiciliares realizadas em quatro residências distintas foram ilegais, por terem sido efetuadas sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncias anônimas, o que configuraria violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

A análise detida da prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra a existência de elementos concretos e prévios que legitimaram a ação policial, afastando a alegação de nulidade.

Depreende-se dos autos que a diligência não foi aleatória. Os policiais militares que participaram do flagrante apresentaram, em juízo, relatos harmônicos e coerentes, descrevendo um encadeamento lógico de fatos que culminou na apreensão de drogas.

Nesse contexto, a testemunha
Igor Faria Santana
, policial militar, esclareceu que a agência de inteligência já monitorava a residência situada no Beco São Tomé, apontada por denúncias anônimas como “boca de fumo”. Relatou que, após a abordagem do adolescente Vinícius (vulgo “Cara de Cavalo”), foram encontradas embalagens para fracionamento de drogas na residência deste, momento em que o menor indicou o apelante
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
como o proprietário do entorpecente e integrante do Comando Vermelho.

Em corroboração, o policial
Douglas Soares da Silva
destacou que, além das embalagens, foi localizado ácido bórico (insumo para refino de cocaína) com o menor, o qual revelou que o restante da droga estaria oculto no imóvel do apelante. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se à casa do sentenciado, logrando êxito em apreender diversas porções de cocaína e maconha, materializando a flagrância.

A dinâmica foi ratificada pelo policial
Jefferson dos Santos Carvalho
, que narrou o deslocamento até a tabacaria e, posteriormente, à residência de
JUNISSIO
, onde o acusado teria admitido informalmente a traficância. No local, os agentes localizaram nova quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro.

Reforçando a higidez da prova, o policial
Antônio Marcos Ferreira
detalhou que o numerário apreendido — expressiva quantia em espécie — estava distribuído em diversas peças de vestuário e em pontos distintos do imóvel, circunstância típica da dissimulação de valores espúrios. Por fim, o agente
Weberth Batista Ribeiro
confirmou o conhecimento pregresso, via inteligência, de que o apelante utilizava sua estrutura comercial para o narcotráfico.

Imperioso destacar que os depoimentos prestados por policiais, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade.
In casu
, a defesa não logrou êxito em demonstrar má-fé ou intenção de incriminação injusta, permanecendo hígidos os relatos para embasar a convicção judicial (art. 203 do CPP).

Sob o prisma jurídico, o ingresso no domicílio não decorreu de mero subjetivismo, mas de
fundadas razões
evidenciadas por circunstâncias objetivas:
(i)
monitoramento prévio da Inteligência;
(ii)
apreensão de insumos com o comparsa menor; e
(iii)
delação imediata indicando o local de depósito das drogas.

Tal cenário se amolda perfeitamente à tese firmada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 280
(RE 603.616/RO), segundo a qual a entrada forçada é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
. Recentemente, a Corte Suprema reafirmou que
“
não se exige a realização de diligências investigatórias prévias à incursão domiciliar, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário
(...).
A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva
(...).”
(RE 1.468.155 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/12/2025). Destaquei.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas – crime de natureza permanente -, o estado de flagrância se protrai no tempo (art. 303 do CPP), autorizando a ação policial a qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, para fazer cessar a prática delitiva, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). Destaquei.

Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “
denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos
(RHC 158.580/BA)
” (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Grifei.

Portanto, demonstrada a justa causa e o estrito cumprimento do dever legal pelos agentes estatais, inexiste a nulidade apontada, estando a conduta policial em estrita observância ao Tema 280 do STF.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar, alega o apelante que não foi devidamente advertido sobre o direito constitucional ao silêncio pelos policiais militares no momento da abordagem, o que configuraria violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
e ensejaria a nulidade das provas obtidas.

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

E assim entendo por que, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante se limitaram a testemunhar sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício de seu múnus público.

Conforme a dinâmica fática, a diligência teve início com a abordagem do adolescente Vinícius Amâncio Guimarães Alves (vulgo "Cara de Cavalo"), que, de forma espontânea, indicou a traficância e o depósito de drogas sob o comando do apelante. Na sequência, ao ser localizado em sua tabacaria,
JUNISSIO
declarou informalmente aos agentes estatais que era o responsável pela "boca de fumo" e pelas drogas apreendidas, retratando-se logo em seguida, contexto este que difere substancialmente de um interrogatório policial.

Deveras, as testemunhas nada mencionaram sobre inquirição técnica ou interrogatório formal no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação do suposto interrogatório
(seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo)
, de modo que não há de falar

em interrogatório sub-reptício travestido de "entrevista informal".

Imperioso destacar que inexiste vedação legal à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos. Ao revés, tal conduta mostra-se imprescindível para o desdobramento das diligências e decorre do dever de ofício da autoridade policial em prevenir e reprimir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Assim, o "Aviso de Miranda" não abrange a colaboração do suspeito com os agentes públicos na apuração dos fatos e, portanto, não há falar em nulidade.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022). Destaquei.

Idêntico posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

"nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial' (AgRg no HC n. 809 .283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)"
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Grifei.

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.o 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, a jurisprudência pátria é pacífica ao classificar eventual omissão como
nulidade relativa
, dependendo sua declaração da efetiva comprovação de prejuízo
(
ex vi
do HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

No caso em tela, não se vislumbra qualquer prejuízo à i. defesa (
pas de nullité sans grief
). Primeiro, porque o apelante foi devidamente advertido de seus direitos na fase inquisitorial e em juízo, onde pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, optando, inclusive, pelo silêncio. Segundo, porque a condenação não se baseia exclusivamente na suposta confissão informal, mas sim em um conjunto probatório robusto e independente, composto pela apreensão de droga, apetrechos do tráfico e depoimentos judiciais dos agentes públicos.

Por fim, cumpre registrar que, tratando-se de nulidade relativa, a matéria deveria ter sido arguida na primeira oportunidade (defesa prévia ou audiência), o que não ocorreu, operando-se a preclusão. E, quanto à menção equivocada da i. defesa quanto ao termo “Aviso de Miranda”, esclareço que a ausência de tal formalidade no ato da prisão, pelas razões expostas, não contamina a ação penal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação do direito ao silêncio.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscitou, em sede de preliminar, a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que houve irregularidade na documentação, coleta e transporte das substâncias, bem como a mistura de materiais apreendidos em locais distintos sem a devida individualização.

Entretanto, a tese
não comporta acolhimento
.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o vestígio analisado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, remetendo-se ao escólio de Douglas Fischer,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

No caso em apreço, confrontando-se os argumentos defensivos com a prova documental, não se verifica qualquer ruptura capaz de invalidar a materialidade delitiva.

Compulsando os autos, observa-se que as drogas foram devidamente relacionadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 314787366 - Pág. 15), com descrição pormenorizada. Veja-se:

“
6. 02 (dois) um. 02 (DUAS) PEDRAS MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A PASTA BASE DE COCAÍNA;

7. 06 (seis) um EMBALAGEM DE COR MARROM, UTILIZADA PARA ACONDIOCNAMENTO DE MACONHA; 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL FILME UTILIZAODS PARA ACONDICIONAR MACONHA; VÁRIAS SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA EMBALAR ENTORPECENTES;

8. 01 (um) um. 01 (UM) INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A ÁCIDO BÓRICO;

9. 20 (vinte) um 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SIMILIIAR A MACONHA; 02 (DUAS) PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A MACONHA;

10. 01 (um) um. 01(UM) INVÓLUCRO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A MACONHA;

11. 07 (sete) um. 07 (SETE) PORÇÕES EMBALADAS EM SACOLA PLÁSTICA DE COR AZUL, SIMILAR A COCAÍNA”

Na sequência, os entorpecentes foram submetidos às perícias preliminar e definitiva.

Importa destacar que tanto o Laudo Preliminar de Constatação da Droga Apreendida (ID 314787367 - Pág. 27/29) quanto o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 314788944) descrevem os materiais recebidos com exatidão, fazendo referência expressa aos itens do termo de apreensão e, principalmente, identificando o
Lacre n.o 03041268
. Tal circunstância assegura a integridade do vestígio e a correspondência entre a substância apreendia e aquela analisada pelos
experts
, cujo resultado foi positivo para maconha e cocaína.

Ademais, a alegação de mistura de materiais apreendidos em locais distintos, embora denote eventual irregularidade administrativa, não possui o condão de contaminar a prova, uma vez que a natureza ilícita das substâncias foi confirmada e a autoria delitiva restou corroborada pelos depoimentos policiais, que vincularam todos os locais de apreensão ao apelante.

Logo, inexistindo indícios de adulteração, plantio ou manipulação indevida, e não tendo a i. defesa se desincumbido do ônus de provar o prejuízo, a manutenção da validade da prova material é medida que se impõe.

Por conseguinte, não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais falhas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO

a presente preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, pois, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 16h50, no Beco São Tomé, n.o 2011, Quadra n.o 02, Lote n.o 11, Bairro São Mateus e em outros endereços da cidade de Sorriso/MT, mantinha em depósito, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes, consistentes em
02 (duas) porções de pasta base de cocaína
, pesando
10,90 g (dez gramas e noventa centigramas)
,
07 (sete) porções de cocaína
, com massa total de
2,72 g (dois gramas e setenta e dois centigramas)
e
21 (vinte e uma) porções de maconha
, totalizando
56,26 g

(cinquenta e seis gramas e vinte e seis centigramas)
. Além disso, associou-se ao adolescente
Vinicius Amâncio Guimarães Alves
, vulgo “Cara de Cavalo” para o fim de praticar reiteradamente o comércio malsão.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
:

O apelante pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

Os pedidos
não merecem acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 314787366 - Pág. 7), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 314787366 - Pág. 15), pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 314787366 - Pág. 30/34), pelo Boletim de Ocorrência (ID 314787366 - Pág. 35/36 e ID 314787367 - Pág. 1/8), pelo Laudo Preliminar de Constatação da Droga Apreendida (ID 314787367 - Pág. 27/29) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 314788944), que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas:
02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa líquida de 10,90 g (dez gramas e noventa centigramas), 07 (sete) porções de cocaína, com massa total de 2,72 g (dois gramas e setenta e dois centigramas) e 21 (vinte e uma) porções de maconha com massa total de 56,26 g (cinquenta e seis gramas e vinte e seis centigramas)
.

Referente à
autoria delitiva
, igualmente comprovada de forma satisfatória pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A testemunha
Jeferson dos Santos Carvalho
, policial militar, em sua oitiva judicial, narrou com riqueza de detalhes que a Agência de Inteligência já monitorava o local e os envolvidos, havendo denúncias pretéritas de que
JUNISSIO
utilizava menores para a venda de drogas. Relatou que, inicialmente, a equipe abordou o adolescente Vinícius (vulgo “Cara de Cavalo”) saindo do Beco São Tomé. Segundo o miliciano, com o menor foram encontradas uma embalagem de entorpecente e porção de ácido bórico, tendo este confessado que gerenciava a boca de fumo em prol do apelante e que a bicicleta apreendida fora recebida como garantia de dívida de droga.

Prosseguindo, o policial afirmou que, após a delação do menor, a equipe se deslocou à tabacaria do sentenciado e, posteriormente, à sua residência. Confirmou que, na casa de
JUNISSIO
, foram apreendidos videogame, certa quantia em dinheiro, porção de entorpecente e balança de precisão, além de outros objetos de origem duvidosa, corroborando a denúncia de que o apelante comandava o tráfico e utilizava interpostas pessoas (menores) para a mercancia.

Em harmonia, o policial
Antônio Marcos Ferreira
declarou judicialmente que a denúncia inicial apontava que o apelante, proprietário de uma tabacaria, utilizava-se de menores para traficar. A equipe de inteligência, em campana, visualizou a movimentação típica e a presença do próprio
JUNISSIO
no Beco São Tomé. Detalhou que, na casa do menor, havia sacolas para endolação (cor marrom) e que Vinícius indicou o local de depósito (Beco), onde foi localizada uma pochete com cerca de 20 trouxinhas de maconha e dinheiro.

Ainda segundo a testemunha, o adolescente foi enfático ao afirmar que comercializava as substâncias proscritas para o
JUNISSIO
. Na residência do apelante (bairro Santa Maria), além de porções de maconha, o policial destacou a apreensão de dinheiro distribuído em vários pontos da casa e sacolas plásticas espalhadas, circunstâncias incompatíveis com a tese de mero usuário.

A testemunha
Webert Batista Ribeiro
, policial militar, trouxe, em audiência, elementos importantes sobre o
modus operandi
. Afirmou que, pela sua atuação na inteligência, já sabia que o menor “Cara de Cavalo” traficava para o apelante e que este utilizava seus comércios (lava-jato e tabacaria) como fachada. Ressaltou que o vínculo do sentenciado com a facção Comando Vermelho já era conhecido, sendo ele apontado como “padrinho” do menor Vinícius na organização. Enfatizou que a quantidade de pasta-base encontrada no beco era elevada (avaliada em cerca de dez mil reais à época), incompatível com a capacidade financeira do adolescente, o que reforça o comando do condenado sobre a “boca de fumo”.

O policial
Douglas Soares da Silva
, embora não recordasse de todos os detalhes pelo decurso do tempo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que o menor “Cara de Cavalo” indicou o apelante como proprietário dos entorpecentes e que, no Beco São Tomé, foram encontrados ácido bórico e outros objetos ilícitos.

No mesmo sentido, o policial
Igor Farias Santana
corroborou judicialmente que a inteligência monitorava a associação entre o menor e o apelante. Asseverou que o adolescente, após ser abordado e surpreendido na posse de entorpecentes, de pronto, apontou
JUNISSIO
como fornecedor e chefe. Recordou-se da apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem, elementos clássicos da traficância.

As testemunhas
Rodinei de Souza Ribeiro
,
Murilo Marques Neres
e
Fábio Ferreira de Lima
, policiais militares, embora não se recordassem da ocorrência específica, quando inquiridos no curso da instrução criminal, atestaram o perfil criminoso do menor Vinícius (“Cara de Cavalo”), conhecido no meio policial como traficante contumaz, o que valida a tese acusatória de que o apelante se valia de mão de obra já “especializada” no crime.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, cita uma vez mais que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(
Enunciado Orientativo n.o 8
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por outro lado, a informante
Alana Gonçalves
, esposa do apelante, tentou eximi-lo de responsabilidade, alegando que a droga encontrada em casa (pequena porção de maconha) seria para consumo pessoal e que os objetos (tablets, relógios) foram comprados de segunda mão, razão pela qual não tinha as notas fiscais.

Contudo, sua versão apresenta fragilidades, notadamente diante do depoimento da vítima
Arno Marcos Cavalheiro
. Este reconheceu o tablet apreendido como sendo de propriedade de sua empresa, furtado de um veículo, o que desmentiu a versão da esposa do sentenciado de que o bem teria sido adquirido licitamente na internet há mais de um ano (visto que o furto ocorrera dias antes da apreensão).

Diante desse quadro probatório,
a tese de insuficiência de provas não se sustenta
. A condenação não se baseia apenas na palavra dos policiais — a qual, por si só, já goza de fé pública —, mas na convergência de elementos:
(i)
denúncias anônimas prévias e monitoramento da inteligência;
(ii)
delação do adolescente comparsa, indicando o apelante como chefe e dono da droga;
(iii)
apreensão de diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína, pasta-base) e insumos (ácido bórico, balança, embalagens) em locais vinculados ao sentenciado; e
(iv)
apreensão de dinheiro fracionado e objetos de origem ilícita (receptação).

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da efetiva comercialização ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 7
deste Tribunal de Justiça: "
Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Noutro giro, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva [
10,90 g de pasta base de cocaína, 2,72 g de cocaína, e 56,26 g de maconha
], tal particularidade não deve ensejar, por si só, a absolvição ou a desclassificação da conduta.

Ao revés, a dinâmica dos fatos — com entorpecentes fracionados e ocultados em locais distintos (residência e beco) — amolda-se perfeitamente à conhecida técnica do “tráfico formiguinha” ou varejista. Nessa modalidade, o traficante evita manter grandes estoques em sua posse direta justamente para ludibriar a ação policial e, em caso de eventual flagrante, tentar sustentar a tese de que seria mero usuário.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado:

“(...)
A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. (...) A conduta do apelante caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023).

Da mesma forma, o pedido de
desclassificação para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas) é descabido. O § 2o do referido artigo determina que o juiz deve atentar para a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, e as circunstâncias sociais e pessoais.

In casu
, a apreensão de balança de precisão, ácido bórico (para refino/aumento de volume), embalagens, dinheiro trocado e a diversidade de drogas (maconha e cocaína/pasta-base), somadas ao vínculo com o menor e à residência utilizada como “boca de fumo”, são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil, afastando a figura do mero usuário.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. Contudo, aqui, a prova vai além, demonstrando uma atividade estruturada e hierarquizada.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, a ausência de atos de venda presencial ou a fragmentação da droga não afastam a traficância, mormente quando o conjunto probatório demonstra a organização da atividade ilícita.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

2.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35
, CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006):

O apelante requer, ainda, a absolvição do crime de associação para o tráfico, alegando ausência de demonstração de vínculo estável e permanente.

O pedido
merece acolhimento
.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a reunião de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto
, embora esteja demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre

o apelante e o menor Vinícius Amâncio Guimarães Alves.

É certo que o adolescente, segundo os relatos policiais, teria indicado que vendia drogas fornecidas por
JUNISSIO
. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a associação criminosa, podendo configurar, quando muito, eventualidade ou relação episódica de fornecimento de entorpecentes, o que não se amolda ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas.

Ademais, Vinícius Amâncio, conforme informado nos autos, já era conhecido do meio policial por apreensões anteriores pela mesma prática e, segundo depoimentos, já estava vinculado à facção Comando Vermelho. Tal circunstância sugere que o menor atuava de forma autônoma no comércio de drogas, não havendo demonstração de que estava sob subordinação ou em sociedade estável com o apelante.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, na ausência de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte do réu e do adolescente, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema, firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Portanto, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição do apelante
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A i. defesa técnica pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que a suposta admissão informal do delito aos policiais militares, no momento da abordagem, teria sido sopesada para fundamentar o édito condenatório.

O pleito, todavia,
não comporta acolhimento
.

É cediço que a incidência da referida atenuante, nos moldes da
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
, condiciona-se à utilização da confissão como elemento formador do convencimento do julgador. Ocorre que, na hipótese vertente, a admissão informal do réu não integrou a fundamentação da culpa no mérito decisório.

Da análise percuciente da sentença e do acervo instrutório, infere-se que a menção à fala do apelante no momento do flagrante serviu tão somente para demonstrar a existência de fundadas razões que autorizaram o ingresso policial no domicílio, conforme a tese fixada pelo Excelso Pretório no Tema 280 da Repercussão Geral. Não houve valoração dessa "admissão" como prova de autoria delitiva.

O magistrado de primeiro grau alicerçou o decreto condenatório em elementos de convicção autônomos e robustos, a saber: os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, que detalharam o monitoramento prévio e a indicação direta feita pelo adolescente Vinícius; o laudo pericial definitivo, que atestou a natureza das substâncias, e a apreensão de balança de precisão, ácido bórico e valores em espécie; o contexto da apreensão e o reconhecimento de objetos furtados em poder do réu.

Ademais, verifica-se que o apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial, negou a autoria e, sob o crivo do contraditório judicial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Inexistindo ratificação judicial ou utilização da fala informal para lastrear a condenação, torna-se inviável o reconhecimento da benesse.

Portanto, à míngua de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais,
rejeito o pedido de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

4.

DO REQUERIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A i. defesa técnica pugna, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com aplicação da fração máxima de 2/3.

Do cômputo dos autos,
entendo que o pedido defensivo
não
faz jus à acolhida.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
negou ao apelante a referida causa de diminuição por concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, conclusão esta reforçada pelo fato de ele ter sido condenado de forma concomitante pelo delito de associação ao tráfico.
Tal entendimento, a meu juízo, merece subsistir, ainda que por fundamentos parcialmente diversos
.

Conquanto o recorrente tenha sido absolvido do delito tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 neste voto, e ostente primariedade e bons antecedentes, o acervo probatório revela elementos concretos de que o tráfico não constitui evento isolado em sua vida.

Com efeito, houve a apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas diversas:
56,26g de maconha, 10,90g de pasta base de cocaína e 2,72g de cocaína em pó, totalizando 69,88 g de entorpecentes
. Embora o volume não seja exorbitante, a diversidade e, especialmente, a natureza altamente deletéria da cocaína e seu derivado (pasta base) indicam maior periculosidade social e estruturação do comércio ilícito.

A forma de acondicionamento reforça essa conclusão: as drogas estavam fracionadas em
30 (trinta) porções
- 21 de maconha, 7 de cocaína em pó e 2 de pasta base -, prontas para a comercialização imediata, as quais, caso fossem colocadas em circulação,
atingiriam um número considerável de pessoas, ampliando significativamente o potencial lesivo da conduta
.

Ademais, as circunstâncias da apreensão demonstram que o imóvel monitorado funcionava como verdadeira "boca de fumo", visto que no local foram apreendidos, além dos narcóticos, objetos que demonstram a estruturação da atividade criminosa, como: a) balanças de precisão, instrumentos comumente utilizados para dosagem e fracionamento de substâncias entorpecentes; b) ácido bórico, produto químico empregado no preparo e adulteração de drogas; c) quantia considerável de dinheiro em espécie (distribuída em diversos pontos da residência), cuja origem lícita não foi comprovada e que, segundo a dinâmica dos fatos, consistia em produto do tráfico; d) objetos diversos sem comprovação de origem lícita (videogame, celulares, relógio), que, conforme os depoimentos, eram comumente recebidos como forma de pagamento pelas drogas comercializadas.

No que tange aos bens sem origem comprovada, malgrado a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de receptação em razão da prescrição, é evidente que o juízo singular reconheceu sua responsabilidade por tal conduta criminosa, uma vez que mantinha produtos de origem ilícita em sua residência, onde coabitava com sua família e mantinha o controle do ponto de venda de drogas.

Agrega-se a isso que, conforme demonstrado nos autos, o apelante utilizava adolescente para a prática do tráfico, valendo-se da condição de inimputabilidade do menor Vinícius Amâncio para expandir sua atividade criminosa e dificultar a atuação das autoridades policiais. O envolvimento de menor de idade na traficância, ainda que não tenha restado configurado o vínculo estável da associação, revela um
modus operandi
profissionalizado e de elevada reprovabilidade, incompatível com a benesse do tráfico privilegiado, que se destina apenas ao traficante eventual ou de "primeira viagem".

Portanto, a conjunção da natureza das drogas, o fracionamento, a posse de petrechos, a guarda de bens sem procedência e o envolvimento de menores constitui fundamento idôneo para obstar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.o 30
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício:

“
A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017]. Destaquei

Diante do exposto, rejeito o pedido de
incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

5.

DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela i. defesa para que seja afastada a majorante de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada
não enseja o reparo reclamado
, dadas as circunstâncias fáticas devidamente comprovadas na instrução processual.

De acordo com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do
Enunciado Orientativo n.o 60
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, “
Para aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a prova de que a criança ou
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima
, não sendo mera presença de criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante
” (Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

No caso dos autos, o acervo probatório é inequívoco quanto ao efetivo envolvimento do adolescente
Vinícius Amâncio Guimarães Alves
(vulgo "Cara de Cavalo") na empreitada criminosa liderada pelo apelante. Diferente de uma "mera presença", a prova oral demonstra que o menor exercia função ativa na estrutura da mercancia ilícita.

Extrai-se dos autos que o adolescente atuava diretamente na revenda de entorpecentes a terceiros, valendo-se de sua condição de inimputabilidade para blindar a operação e dificultar a responsabilização do verdadeiro titular da droga. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos ao descrever que
Vinícius
foi flagrado em plena atividade de mercancia, ocasião em que apontou o recorrente como o fornecedor das substâncias.

Nesse ponto, destaca-se o depoimento do policial militar
Weberth Batista Ribeiro
, o qual asseverou que o setor de inteligência já dispunha de informações precisas de que o apelante instrumentalizava menores de idade para a distribuição de drogas. Tal relato converge com a declaração do miliciano
Antônio Marcos Ferreira
, que confirmou o papel do adolescente como braço operacional do apelante, mencionando inclusive a apreensão de materiais de acondicionamento na residência do menor.

Portanto, demonstrada a utilização do adolescente na prática do tráfico de drogas, a manutenção da causa de aumento é medida imperativa.

Diante do exposto,
mantenho a majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06
.

6.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA:

Diante da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, operada por esta instância revisora, subsiste apenas a condenação do apelante pela infração do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cuja pena imposta na r. sentença ficou estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sanção esta que se ratifica neste voto.

Considerando o
quantum
da pena remanescente, a primariedade do agente e a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.o 11.343/06), impõe-se o abrandamento do regime prisional para o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, ante o montante da pena aplicada (superior a quatro anos), revela-se
incabível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos
, por não restarem preenchidos os requisitos objetivos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

7.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por derradeiro, no que tange ao pedido do apelante de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiária da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenada.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
,
rejeitando-se
as preliminares
de nulidade arguidas e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente
absolvê-lo do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP; e

fixar-lhe o regime inicial
semiaberto
.

Assim, fica a pena final e definitiva do apelante imposta em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados na mínima fração legal, em razão de sua condenação pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

No mais, mantêm-se os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0007298-76.2019.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026